Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728384-25.2021.8.07.0001 APELANTE: ISAQUE REIS GOMES DOS SANTOS APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 32280075 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora